Tribunal: TJES
Processo: 5001326-95.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001326-95.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: JEFERSON DE JESUS SANTOS
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5001326-95.2022.8.08.0047

APELANTE
: BANCO PAN S/A

APELADO:
JEFERSON DE JESUS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatados, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença (documento id 3475972), por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC – “pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”.

O Apelante em razões recursais (documento id 3475977) alega, em síntese, que os requisitos para a constituição em mora do Demandado [Apelado] restaram presentes, pois a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante no contrato..

Em que pese a divergência jurisprudencial acerca da natureza jurídica da notificação extrajudicial, filio-me ao entendimento majoritário de que o recebimento da notificação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão.

De acordo com o art. 3º do Decreto-lei n.º 911/1969 (com redação dada pela Lei n.º 13.043/2014), a comprovação da mora constitui requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
1
, o que é reforçado pelo teor da Súmula nº 72
2
do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ.

O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69, por sua vez, afirma que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR),
in verbis
:

§ 2° - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

O Tribunal da Cidadania, interpretando a mencionada legislação, firmou entendimento no sentido de que “
Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato,
bem como de seu efetivo recebimento
, sendo dispensada, entretanto, que a notificação pessoal tenha sido recebida pelo próprio devedor
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.063.991/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

Na mesma toada, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO "AUSENTE". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
[...]
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, para a busca e apreensão nos contratos de alienação fiduciária, necessária a comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial do devedor, realizada por intermédio de carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, com a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral, apenas dispensando-se a notificação pessoal. Precedentes. [...]
(AgInt no AREsp n. 2.119.740/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NÃO EFETIVADA. DEVEDOR AUSENTE. SÚMULA 83 DO STJ.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, ainda que dispensada a notificação pessoal, é válida para a constituição em mora, o que não ocorreu no presente caso. 2. "Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva.
" (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.978.852/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

No presente caso, conforme se infere a partir da cópia do documento reproduzido à pág. 05 das razões recursais (ID 3475977), a Notificação Extrajudicial foi enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, porém o Aviso de Recebimento - AR retornou por motivo de
“desconhecido”
.

Nos termos da jurisprudência colacionada, o simples envio da Notificação Extrajudicial para o endereço fornecido no contrato não é suficiente para configurar a mora do devedor se esta não foi devidamente entregue, ainda que a terceiro.

Desta forma, verifico que a Instituição Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia para autorizar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, o que lhe ensejou, de forma correta, a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Assim, por não vislumbrar elementos suficientes a ensejar a reforma da sentença, a sua manutenção é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em relação aos honorários recursais, previstos ineditamente no art. 85, § 11 do CPC/15, não incidem os mesmos na hipótese, tendo em vista a ausência de fixação de honorários sucumbenciais em primeira instância.

É como voto.

1
Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecidapelo § 2
o

do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

2
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5001326-95.2022.8.08.0047

APELANTE
: BANCO PAN S/A

APELADO:
JEFERSON DE JESUS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.

Em que pese a divergência jurisprudencial acerca da natureza jurídica da notificação extrajudicial, filio-me ao entendimento majoritário de que o recebimento da notificação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão.

2.
É imprescindível a regular notificação do devedor, sob pena de não restar demonstrada sua mora, pressuposto necessário para a demanda proposta sob o rito específico da ação de busca e apreensão.
3
.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.